Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717520-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAMOS PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA, DANIELLY COSME DE BARROS, MAGNO ANTONIO CAMPOS RAMOS JUNIOR DESPACHO Tendo em vista as diligências infrutíferas (IDs 36450986 e 36641210), informe a parte agravante novo endereço para intimação. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora